Tribunal: TJSP
Processo: 1004529-08.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS ABUSIVOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c.c. art. 330, III, do CPC e determinou o aditamento do processo ajuizado anteriormente, para lá incluir o pedido e fundamento deste processo – Pretensão da autora de anulação da sentença.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS ABUSIVOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c.c. art. 330, III, do CPC e determinou o aditamento do processo ajuizado anteriormente, para lá incluir o pedido e fundamento deste processo – Pretensão da autora de anulação da sentença. INADMISSIBILIDADE: Inteligência do art. 55, caput e § 1o, do CPC. Ações que, embora lastreadas em contratos distintos, envolvem as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. Medida que atende aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação em contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO.